Tribunal: TJSP
Processo: 2114617-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASTREINTES - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito - Tutela liminar deferida para restabelecimento e manutenção do fornecimento de energia elétrica - Legítima a imposição de multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação, cabendo sua limitação - Multa em razão de embargos de declaração manifestamente protelatórios - Inadmissibilidade - Agravante que agiu nos

Ementa:

ASTREINTES - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito - Tutela liminar deferida para restabelecimento e manutenção do fornecimento de energia elétrica - Legítima a imposição de multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação, cabendo sua limitação - Multa em razão de embargos de declaração manifestamente protelatórios - Inadmissibilidade - Agravante que agiu nos limites do direito defesa e da faculdade de ser reexaminado o pronunciamento que lhe é atinente - Decisão reformada - Recurso provido para limitar as astreintes ao prazo de trinta dias e afastar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114617-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado LUCIANO
PADOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114617-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23088 – Ribeirão Preto
2
Voto no 23088
Agravo de instrumento no 2114617-41.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravado: Luciano Padovani
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
ASTREINTES - Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e de débito - Tutela liminar deferida para
restabelecimento e manutenção do fornecimento de energia
elétrica - Legítima a imposição de multa coercitiva pelo
descumprimento da obrigação, cabendo sua limitação -
Multa em razão de embargos de declaração manifestamente
protelatórios - Inadmissibilidade - Agravante que agiu nos
limites do direito defesa e da faculdade de ser reexaminado
o pronunciamento que lhe é atinente - Decisão reformada -
Recurso provido para limitar as astreintes ao prazo de trinta
dias e afastar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 21/22, do instrumento, que desacolheu os segundos embargos declaratórios
interpostos pela recorrente, por entender ser tal recurso protelatório e lhe aplicou
multa no importe de 1% do valor da causa atualizada, nos termos do artigo 1026, §2o,
do Código de Processo Civil.
Aduz a recorrente se tratar de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e de débito, onde alega, o recorrido, que uma equipe da agravante
esteve em sua residência e apurou irregularidade, recebendo posteriormente cobrança
no valor de R$ 824,63, do qual discorda. Requereu o agravado liminarmente o
restabelecimento e a manutenção do fornecimento de energia elétrica, bem como a
declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito, além de
indenização por danos morais. Ao conceder a tutela, a Magistrada de primeiro grau
não estipulou que esta se restringiria aos débitos discutidos nos autos, bem como não
limitou a multa diária então fixada. Interpôs, a agravante, embargos declaratórios, os
quais foram parcialmente acolhidos, para declarar, tão-somente, que a tutela estaria
restrita aos débitos discutidos nos autos, sem, no entanto, limitar as astreintes. Assim,
interpôs, a recorrente, novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados e
imposta multa por tidos como protelatórios (fls. 1/8). Documentos às fls. 9/133.
O efeito suspensivo foi deferido às fls. 135 para o fim de limitar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114617-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23088 – Ribeirão Preto
3
astreintes impostas ao prazo de trinta dias e afastar a exigibilidade da multa prevista
no artigo 1026, § 2o, do CPC, até final julgamento do recurso.
Veio a contraminuta às fls. 139/150, por meio da qual o agravado
sustentou a manutenção da decisão recorrida por desnecessária a limitação da multa
ao argumento que as astreintes devem ter por objeto o cumprimento, pelo devedor,
da obrigação de fazer, sem que aquela se torne mais vantajosa ao obrigado.
É o relatório.
De proêmio se ressaltar que o objetivo da astreinte não é
constranger o réu a pagar o valor da multa, mas de o compelir a cumprir obrigação
específica.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery:
"A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. O devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa
fixada pelo juiz" (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual
Civil em Vigor, 3a ed., São Paulo, RT, p. 673).
A multa diária fixada no valor de R$500,00 por dia de
descumprimento comporta reparo tão-somente quanto à sua limitação.
Assim a jurisprudência deste E. Tribunal bandeirante:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matéria
debatida já examinada, uma vez que a obrigação foi determinada em decisão que
deferiu a liminar, com trânsito em julgado. Multa diária e prazo razoável para
cumprimento, sem fatos novos a justificar a alteração da decisão antecedente.
Necessidade, contudo, de limitação global da multa. Vedação de excesso. Recurso
provido. Há decisão com trânsito em julgado na qual se dispôs sobre a multa diária,
mas sem limitação, para o caso de descumprimento da obrigação, assinalado prazo
razoável. Daí porque, o montante reclamado pelo descumprimento da obrigação
imposta é mantido, nos termos do art. 537, § 1o do CPC. Contudo, em atenção aos
critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, cabe apenas a limitação do valor
global a fim de obstar excesso. (Agravo de Instrumento 2194778-38.2020.8.26.0000;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114617-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23088 – Ribeirão Preto
4
Central Cível - 23a Vara Cível; j. 20/10/2020);
“TUTELA DE URGÊNCIA - Contrato de prestação de serviço de
telefonia - Regularização do serviço - Liminar mantida - Documentos acostados com
a inicial que conferem verossimilhança às alegações da autora-agravada - Multa
diária - Manutenção - Limitação das 'astreintes' para R$15.000,00 - Recurso
parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 2210605-89.2020.8.26.0000; Relator:
J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 4a Vara Cível; j. 06/10/2020).
Passo outro, cumpre apreciar a aplicação de multa pelo Juízo de
piso porque a recorrente teria opostos embargos declaração meramente protelatórios.
O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que:
"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".
No caso em comento, o Juízo a quo considerou meramente
protelatórios referidos embargos de declaração por inexistir "omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando a substituir ou modificar substância
de decisões, não devendo a mesa servir para adequá-la ao entendimento do
embargante" (fls. 21).
Ora, em que pese a rejeição do pleito, a agravante agiu nos limites
do seu direito de defesa e da faculdade de ser reexaminado o pronunciamento que lhe
é atinente. Assim, não há que se falar em embargos de declaração meramente
protelatórios porque a agravante teria apresentado recurso ao invés de cumprir a
determinação judicial, razão pela qual cumpre afastar referida multa.
Neste diapasão, conclui-se que a decisão vergastada não encontra
respaldo na melhor exegese do tema e, em consequência, cumpre reforma, também,
para afastar a aplicação da multa por protelatórios os segundos embargos de
declaração.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para limitar as
astreintes ao prazo de trinta dias e afastar a aplicação de multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114617-41.2020.8.26.0000 -Voto no 23088 – Ribeirão Preto
5
MENDES PEREIRA
Relator